Tribunal: TCU
Processo: 027.333/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4454/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que as análises empreendidas no âmbito do processo de monitoramento TC Processo 036.531/2018-9 demonstram o cumprimento da determinação do item 1.7.1.2. do Acórdão 5611/2017-TCU-Primeira Câmara , exarado no TC Processo 026.367/2015-7 , relativo à prestação de contas da Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Mato Grosso referentes ao exercício de 2014, no sentido de que fosse realizada atualização e registro dos valores dos imóveis sob responsabilidade da unidade jurisdicionada no sistema SPIUnet; Considerando a ausência de designação de dirigente titular da unidade durante o exercício em análise, representando indício de fragilidade na governança institucional, falha que, no entanto, é atribuível ao então Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), sendo suficiente o envio de cópia da presente deliberação à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia; Considerando que foram identificadas apenas impropriedades de natureza formal na gestão da Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Mato Grosso, sendo suficientes as recomendações do controle interno, devendo, apenas, ser objeto de ciência à unidade jurisdicionada. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 027.333/2017-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Amarildo Borges de Oliveira (XXX.725.371-XX); Eduardo Driemeyer (XXX.373.131-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Mato Grosso (SRT/MT). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Mato Grosso sobre as seguintes falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. ausência de identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração, dos endereços residenciais completos e endereços de correio eletrônico dos responsáveis no rol de responsáveis, em infringência ao art. 11 da Instrução Normativa TCU 63/2010; 1.7.1.2. fragilidades nos controles internos da gestão de pessoas e ausência de estudos para dimensionar a força de trabalho; 1.7.1.3. ausência de registro da depreciação de itens do ativo imobilizado; 1.7.1.4. utilização de recursos financeiros transferidos para pagamento de despesas do exercício para o pagamento de restos a pagar; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Mato Grosso e à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.